Tribunal: STF
Processo: HC 204376
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-12
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado contra decisão proferida pelos Ministros integrantes da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça - STJ que negaram provimento ao Agravo Regimental no RHC 141.475/RJ (documento eletrônico 30). 
    O impetrante sustenta, em síntese, que 
    “a ação penal que imputa ao paciente a suposta pratica dos crimes previstos nos artigo 33c/c artigo 40, ambos da lei 11.343/06, artigo 18 e 19 da lei 10.826/03 e artigo 2, §4º da lei 12.850/2013, é baseada unicamente na palavra do delator em seu termo de colaboração premiada. 
    Com efeito, frente à morosidade processual suportada perante o Juízo Estadual, com o declínio de competência, o feito encontra-se em nascedouro na Justiça Federal, onde as Audiências de Instrução e Julgamento vem sendo redesignadas por insistência da vinda das mídias com conteúdo das interceptações telefônicas e da colaboração premiada, as quais surpreendentemente não estão sendo localizadas, mesmo com a expedição de ofícios à Polícia Federal, o que é um verdadeiro absurdo. 
    Ressalte-se que a acusação vem causando morosidade processual há 4 (quatro) anos, vez que não anexou as mídias necessárias na Vara Criminal de Bangu/RJ, onde as investigações tiverem inicio, não teve o dever de cuidado com as mídias para anexar as providas supostamente produzidas com conteúdo das interceptações e da colaboração, ao mesmo passo que o Juízo de primeira instância demorou 1 (um) ano pra reconhecer sua incompetência, que poderia ter sido reconhecida de ofício no máximo quando do oferecimento da denúncia onde desde logo poderia ter sido percebido que a competência é federal” (pág. 13 do documento eletrônico 1).
    Sustenta, que
    “[é] preciso destacar mais uma vez que há um lapso temporal extenso entre o fim dos delitos narrados na exordial acusatória (2017) e a data atual (2020), aponta flagrante violação aos princípios norteadores do direito. 
    Com isso, a urgência da decretação da prisão preventiva exigiria a indicação de fatos novos para evidenciar o risco que a liberdade do acusado ensejava para ordem pública, o que não ocorre na espécie. 
    Ao contrário, a denúncia apontou de forma clara a específica que os fatos se limitaram apenas naquele período de tempo, não revelando qualquer ato praticado posteriormente. Pior, em relação ao paciente, a denúncia não aponta qualquer data para pratica do delito imputado, restando apenas mencionar que o próprio delator estacionou o carro alugado próximo à residência do paciente, em maio de 2017” (pág. 15 do documento eletrônico 1).
    […]
    Em que pese a complexidade do caso, a morosidade processual se revela excessiva e com embaraço processual que mantém a prisão indiscriminadamente. 
    Até a presente data não temos sequer finda a fase de instrução, reiteradas diligencias requeridas pela acusação, desmembramento do processo, declínio de competência, sumiço das mídias com conteúdo das interceptações telefônicas, confusão processual que perdura há mais de 4 (quatro) anos desde o seu nascedouro. 
    Não nos parece razoável que o Paciente continue suportando uma prisão cautelar por prazo indeterminado e por circunstancias que não deu causa, por mera insistência do Ministério Público. 
    Ora, a defesa não se opõe às diligencias requisitadas pela acusação, desde que seja o Paciente posto em liberdade, ainda que vigiada, enquanto aguarda a vindo das mídias”(pág. 27 do documento eletrônico 1). 
    Ao final, requer
    “a) Em liminar, que seja REVOGADA A PRISÃO PREVENTIVA, por restar claro a ausência de requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, pugnando desde já, caso assim entenda Vossa Excelência, pela aplicação de uma das medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, vez que se mostram razoáveis, com o consequente recolhimento do mandado de prisão expedido, possibilitando assim que o paciente possa se apresentar aos atos processuais; 
    b) No mérito, que seja a liminar confirmada para revogar a prisão preventiva com o consequente recolhimento do mandado de prisão” (pág. 39 do documento eletrônico 1 ).
    É o relatório necessário. Decido.
    Anoto, de início, que o art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao relator denegar ou conceder a ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal. 
    Por esses motivos, passo ao exame do mérito recursal.
    Esta Suprema Corte consolidou entendimento no sentido de que “[...] revela-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que - além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal - demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal” (RHC 128.727-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 18/2/2016).
    Nesse sentido:
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE DENUNCIADO PELO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. LEGITIMIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA A TESTEMUNHA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I – A prisão cautelar se mostra suficientemente motivada para a preservação da ordem pública, tendo em vista a periculosidade do paciente, verificada pelo modus operandi mediante o qual foi praticado o delito. Ao invés de zelar pela integridade física da vítima, o réu optou por se aproveitar da sua deficiência mental e incapacidade de discernimento. Precedentes. II – A magistrada consignou, ainda, que a prisão do paciente se faz necessária em face dos indícios de que uma testemunha estaria sendo ameaçada, circunstância que também revela a necessidade da constrição da liberdade do réu por conveniência da instrução criminal. Precedentes. III – Ordem denegada” (HC 113.148/SP, de minha relatoria, Segunda Turma).
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM SENTENÇA CONDENATÓRIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE. RISCO REITERAÇÃO DELITIVA. 1. O Superior Tribunal de Justiça observou os precedentes da Primeira Turma desta Suprema Corte que não vem admitindo a utilização de habeas corpus em substituição a recurso constitucional. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal permite a prisão preventiva quando as circunstâncias concretas da prática do crime revelam a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva e, pois, à ordem pública. 3. O fato de o Recorrente ter aguardado solto por todo o período da instrução criminal não exime o Poder Judiciário de resguardar a ordem pública, sobretudo depois de um julgamento condenatório, precedido por amplo contraditório e no qual as provas foram avaliadas sob o crivo da imparcialidade. 4. Recurso ordinário em habeas corpus ao qual se nega provimento” (RHC 121.508/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma).
    Frise-se, além disso, que a primariedade, os bons antecedentes, a residência fixa e a ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da decretação da prisão preventiva. 
    Na esteira desse entendimento:
    “Habeas corpus. 2. Tentativa de homicídio qualificado e falsa comunicação de crime. 3. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP). 4. Paciente que se evadiu do distrito de culpa. Posterior apresentação espontânea. 5. Demonstrada a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal. 6. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sedimentada em que primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da preventiva. 7. Ordem denegada” (HC 131.442/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJ 21/9/2016).
    Feitos esses registros, traslado agora, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão combatida:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. REITERAÇÃO DELITIVA. PACIENTE FORAGIDO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO IMPROVIDO. 
    1.Apresentada fundamentação concreta, evidenciada no fato do agravante integrar organização criminosa e na reiteração delitiva, não há ilegalidade no decreto prisional. 
    2. A fuga do distrito da culpa, como constatado pelas instâncias ordinárias, estando o réu foragido, demonstra a indispensabilidade da custódia cautelar para a garantir a aplicação da lei penal, assim como demonstra a contemporaneidade da medida mais gravosa à liberdade.
    3. Havendo fundamentos concretos para a segregação cautelar, não se mostra cabível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 
    4. Agravo regimental improvido” (documento eletrônico 30; grifei).
    Vê-se, pois, que a Sexta Turma do STJ julgou o habeas corpus em consonância com as já referidas orientações jurisprudenciais deste Supremo Tribunal, que regem as matérias em análise.
    Com efeito, os Ministros do STJ analisaram de modo pormenorizado os fundamentos do decreto de prisão preventiva do ora paciente, e concluíram que o juiz a quo e o Tribunal de origem, ao decretá-la e mantê-la, utilizaram-se de fundamentação idôneos para demonstrar a periculosidade do acusado e a gravidade concreta dos delitos por ele praticado, circunstâncias que, como visto, justificam a necessidade do cárcere para garantia da ordem pública.
    Além disso, a jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a demora na conclusão da instrução criminal, como circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrência de (i) evidente desídia do órgão judicial; (ii) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (iii) outra situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. 
    Nesse sentido: 
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. WRIT SUBSTITUTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO: ADMISSIBILIDADE. A GRAVIDADE EM CONCRETO DO DELITO, EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI E PELA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA, JUSTIFICA A PRISÃO CAUTELAR DO PACIENTE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO IMPROCEDENTE. ORDEM DENEGADA. 
    I - Embora o presente habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a recurso extraordinário, esta Segunda Turma não opõe óbice ao seu conhecimento. 
    II - A gravidade em concreto do delito, evidenciada pelo modus operandi e pela quantidade de droga apreendida, justifica a decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal. 
    III - Não procede a alegação de excesso de prazo quando a complexidade do feito, as peculiaridades da causa ou a defesa contribuem para eventual dilação do prazo, como se dá na espécie. 
    IV - Ordem denegada” (HC 137.449/RS, de minha relatoria, Segunda Turma). 
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CF, ART. 102, I, D E I. ROL TAXATIVO. MATÉRIA DE DIREITO ESTRITO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA: PARADOXO. ORGANICIDADE DO DIREITO. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PACIENTE MEMBRO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PERICULOSIDADE DO AGENTE, EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. NECESSIDADE DA PRISÃO CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. JUSTIFICATIVA IDÔNEA. HABEAS CORPUS EXTINTO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 
    1. A custódia cautelar visando a garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, bem como quando evidenciada a periculosidade do agente pelo modus operandi empregado na prática criminosa. Precedentes: HC 108.219, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJ de 08.08.12; HC 104.608, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 1º.09.11; HC 102.164, Pleno, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 24.05.11; HC 112.738, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 21.11.12; HC 111.058, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 12.12.12; HC 108.219, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJ de 08.08.12. 
    2. In casu, o Tribunal a quo decidiu que a prisão preventiva do paciente ‘encontra-se fundamentada na periculosidade, demonstrada nas investigações policiais sua participação em organização criminosa, além da expressiva quantidade da droga apreendida em seu poder, evidenciando personalidade tendente à prática de crimes da espécie’.
    3. É que o excesso de prazo na instrução criminal não resulta de simples operação aritmética. Complexidade do processo, retardamento injustificado, atos procrastinatórios da defesa e número de réus envolvidos são fatores que, analisados em conjunto ou separadamente, indicam ser, ou não, razoável o prazo para o encerramento da instrução criminal.
    4. In casu, as instâncias precedentes justificaram que o excesso de prazo na instrução criminal ocorreu em razão do elevado número de réus (onze), da complexidade dos fatos - praticados por organização criminosa dedicada ao tráfico interestadual de drogas - e da demora atribuída à própria defesa na prática de atos processuais.
    5. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, taxativamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição Federal, sendo certo que o paciente não está arrolado em nenhuma das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. Inexiste, no caso, excepcionalidade que justifique a concessão, ex officio, da ordem.
    6. Habeas corpus extinto por inadequação da via eleita” (HC 117.746/ES, Min. Luiz Fux, Primeira Turma).
    Logo, à luz do princípio da razoabilidade, e na linha jurisprudencial desta Suprema Corte, os autos tramitam de maneira regular, principalmente se consideradas as peculiaridades da causa. 
    Isso posto, denego a ordem (art. 192, caput, do RISTF). Prejudicado o pleito cautelar 
    Publique-se.
    Brasília, 12 de julho de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator